Tribunal: TJMT
Processo: 1024451-94.2020.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-12-01
Data de publicação: 2020-12-01

Ementa:
VISTOS,
Com fulcro no artigo 5o, inciso LXV e LXVIII, da Constituição Federal, e nos artigos 647 e 648, inciso I do Código de Processo Penal, impetrou habeas corpus, com pedido liminar, em favor de Josiclei Dias dos Santos, qualificado, que estaria submetido a constrangimento ilegal oriundo de ato da autoridade coatora da 3a Vara Criminal da Comarca de Jaciara/MT.
Expõe que o paciente foi preso em flagrante na data de 31 de outubro de 2020, por supostamente ter cometido o delito tipificado no art. 33, caput, da Lei n.o 11.343/2006. Após requerimento do Ministério Público, foi convertida em prisão preventiva na mesma data, e mantida em 03 de novembro de 2020, por não haver alteração fática.
Alega-se que a prisão e as provas produzidas são ilegais, pois resultam de invasão domiciliar realizada pelos policiais militares, sem autorização prévia, motivada pela simples fuga e ingresso do paciente em sua residência.
Aduz que a decisão que converteu a prisão em flagrante em preventiva, não apresenta elementos concretos que justifiquem a imposição da medida cautelar mais gravosa, consoante determina o artigo 312, do CPP, bem como não apresenta qualquer razão para a não adoção das medidas cautelares alternativas à prisão, previstas nos arts. 319 e 320, do CPP.
Diante disso, requer liminarmente, seja restabelecido o ius ambulandi do beneficiário e o trancamento do inquérito policial, por ausência de justa causa, nos termos do art. 648, do CPP, ou, subsidiariamente, a seja substituída a prisão preventiva por medidas cautelares alternativas, expedindo-se o necessário para a célere efetivação dessa medida liberatória. (Id. 67342537).
DECIDO.
Conforme explicitado, trata-se de habeas corpus, com pedido liminar, em favor de Josiclei Dias dos Santos, qualificado, que estaria submetido a constrangimento ilegal oriundo de ato da autoridade coatora da 3a Vara Criminal da Comarca de Jaciara/MT.
De elementar conhecimento que a concessão de liminar em habeas corpus é medida excepcional, cabível apenas em casos de manifesta ilegalidade ou teratologia, a ser verificada de plano.
Consta no Boletim de ocorrência os seguintes fatos:
“EM RONDAS PELO BAIRRO SANTO ANTÔNIO, ESTA GUPM FLAGROU UM CASAL EM UM VEÍCULO TIPO MOTOCICLO, MARCA HONDA, MODELO CG, COR PRETA, PLACA QCZ-8647 DE JACIARA-MT, ENCOSTANDO O VEÍCULO NA RESIDÊNCIA DE NÚMERO 453, SANTO ANTÔNIO, LOCAL ONDE HÁ DENÚNCIA DA PRÁTICA DO CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS, PERCEBENDO A PRESENÇA DA VIATURA DA POLÍCIA MILITAR NO LOCAL, O OCUPANTE DA RESIDÊNCIA JOSICLEI DIAS DOS SANTOS, QUE IRIA ENTREGAR ALGO PARA O CASAL , RETORNOU RAPIDAMENTE AO INTERIOR DA RESIDÊNCIA, PASSOU ALGO QUE TRAZIA EM SUA MÃO, PARA O MENOR FELIPE GARCIA COIMBRA, QUE TRANCOU-SE NO BANHEIRO E JOGOU NO VASO, DESFAZENDO DO ENTORPECENTE QUE TINHA SEM EU PODER. EM ATO CONTÍNUO, TODOS FORAM ABORDADOS, EM FLAGRANTE DELITO DE TRÁFICO DE DROGAS, ENTRAMOS NA RESIDÊNCIA E LOCALIZADOS O ENTORPECENTE CITADO EM APREENSÃO, BEM COMO O DINHEIRO TROCADO DE ORIGEM ILÍCITA. DURANTE A DETENÇÃO DOS SUSPEITOS JOSICLEI DIAS DOS SANTOS, NA PRESENÇA DOS DEMAIS CONDUZIDOS ASSUMIU SER USUÁRIO DE DROGAS, DISSE QUE NÃO RESIDE NAQUELE LOCAL E QUE ESTARIA ALI PARA ADQUIRIR DROGAS COM O MENOR FELIPE GARCIA COIMBRA. DIANTE DO FLAGRANTE DELITO, TODOS OS ENVOLVIDOS FORAM CONDUZIDOS À PRESENÇA DO DELEGADO (...). ” (Id. 60043464).
É cediço que nos delitos permanentes, em que a consumação, pela natureza do bem jurídico ofendido, pode protelar no tempo, consoante art. 303, do CPP, o flagrante pode ocorrer a qualquer momento, enquanto durar sua consumação.
Diante disso, tratando-se de tráfico de drogas, cuja a natureza é permanente, havendo justa causa, ou fundada suspeita, mostra-se prescindível o mandado de busca e apreensão, ou autorização judicial prévia para que os agentes policiais adentem à residência do suspeito, a fim de fazer cessar uma atividade criminosa, conforme ressalvado no art. 5o, XI, da Constituição Federal.
Oportuno, trago julgado do Superior Tribunal de Justiça:
“IV - No caso dos autos, a entrada dos policiais não decorreu de mera "atitude suspeita" dos pacientes, porquanto, conforme consignado pelo eg. Tribunal a quo, os milicianos "realizavam patrulhamento de rotina" quando "os dois adolescentes, ao verem a viatura policial, correram para dentro do lote" e "diante da atitude suspeita, entraram no lote" (fl. 278), eventos por si só suficientes para configurar as "fundadas razões" para se concluir que havia flagrante delito em andamento, bem como a autorizar o ingresso em domicílio sem autorização judicial ou consentimento. Não obstante, soma-se a essa circunstância o fato de ter havido autorização para o ingresso na residência, visto que "a irmã de um dos adolescentes autorizou a entrada dos policiais na casa" (fl. 280).
Habeas corpus não conhecido.
HC 540.714/DF, Rel. Ministro LEOPOLDO DE ARRUDA RAPOSO (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJ/PE), QUINTA TURMA, julgado em 17/12/2019, DJe 19/12/2019.
No caso, a fundada suspeita se deu em razão de denúncia anteriores ao fato, dando conta de que naquele local, onde o beneficiário foi preso, havia comércio de entorpecentes, bem como pelo fato de que este, ao ver a aproximação dos agentes policiais, empreendeu fuga para o interior da residência, e, por essas razões, os policias decidiram ingressas na residência e apreenderam “01 porção e 01 cigarro de maconha, pesando 3g, bem como 01 porção de 4,5g de cocaína e 07 pedrinhas contendo 1,5g de pasta base de cocaína. – Id. 67342538.
Assim sendo, pelos documentos até aqui colacionados, não há que se falar em ilegalidade da prisão em flagrante e das provas obtidas.
Quanto aos requisitos da prisão preventiva, previsto no art. 312, do CPP, verifica-se que a autoridade judiciária, ao decretar a medida cautelar segregatória, a fez para garantir a ordem pública, diante da comprovação da materialidade e dos indícios de autoria delitiva, bem como, pela gravidade em concreto do crime e pela renitência delitiva, considerando que o paciente responde a outros processos criminais, inclusive por suposto tráfico ilícito de entorpecentes
Desta forma, em análise perfunctória típica desse momento, entendo temeroso a concessão da liminar pleiteada, cabendo ressaltar, como já decidiu o Pretório Excelso, “... o juiz do processo, conhecedor do meio-ambiente, próximo dos fatos e das pessoas neles envolvidos, dispõe, normalmente, de elementos mais seguros à formação de uma convicção em torno da necessidade da prisão preventiva. ” (Lex- STJ no 38/337-40).
Não sendo comprovado, de pronto, o constrangimento ilegal a que alega estar sendo submetido o paciente, na estreiteza de um juízo de risco característico desta fase, indefiro a liminar pleiteada, ante a ausência dos pressupostos que autorizam a medida, restando ao beneficiário o lado sumaríssimo do habeas corpus, com o exercício efetivo da competência do Colegiado, juízo natural.
Assim, colham-se as imprescindíveis informações que entendo necessárias, tudo com observância inclusive das exigências apontadas na Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria Geral de Justiça (item 7.22.1), contendo esclarecimentos de caráter jurídico imprescindíveis, indicando todas as teses levantadas na impetração, procurando demonstrar, com base em dados concretos, os motivos da prisão preventiva e a justificativa para a manutenção dessa medida, encaminhando todas as decisões inerentes ao status libertatis, bem como informar se o mesmo possui antecedentes criminais, e que seja juntado cópias dos documentos que julgar necessários ao julgamento do mérito, além de anexar cópia dos documentos que serviram de base para formação de seu convencimento e de outras peças que o magistrado reputar relevantes para o esclarecimento dos constrangimentos que ora se alega.
Deve ainda a autoridade judiciária, em informações complementares, noticiar quaisquer modificações posteriores no contexto fático-jurídico que possuam relevância frente ao pedido formulado.
Após, ouça-se a Procuradoria Geral de Justiça.
Comunicações e providências.